Tribunal: STF
Processo: ADI 7058
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. RESERVA DE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PODER DE EMENDA DO LEGISLATIVO. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA. PLANO PLURIANUAL. COMPATIBILIDADE. AUMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA. FÓRMULA DE CÁLCULO. ART. 16-C DA LEI N. 9.504/1997. VALOR AO MENOS EQUIVALENTE. BALIZAS DEFINIDAS POR LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO). POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA). PARAMETRICIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PELA LDO. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ANUALIDADE ELEITORAL. IMPERTINÊNCIA. PRUDÊNCIA FISCAL. DESPROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. ALOCAÇÃO DE RECURSOS. OPÇÃO POLÍTICA DO LEGISLATIVO. LEGITIMIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONTROLE JURISDICIONAL EXCEPCIONAL.



    1. Embora seja do Poder Executivo a iniciativa de projetos de lei a disciplinarem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o poder de emenda do Legislativo é resguardado pela Constituição Federal. Precedentes.



    2. O art. 12, XXVII, da Lei de Diretrizes Orçamentárias se limitou a especificar os critérios para apuração do valor a ser destinado ao Fundo Eleitoral instituído pelo art. 16-C da Lei n. 9.504/1997, que veio a ser fixado via Lei Orçamentária Anual. Inexistência de contrariedade à disciplina constitucional orçamentária ou às disposições estabelecidas no plano plurianual.



    3. O art. 12, XXVII, da Lei n. 14.194/2021 não inaugura forma de financiamento das campanhas eleitorais nem altera o processo eleitoral, de modo que se mostra imprópria a observância do princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Carta Maior.



    4. A opção alocativa voltada ao financiamento de campanhas eleitorais é eminentemente política e não implica desvio de finalidade ou transgressão ao princípio da moralidade, tampouco contraria a segurança jurídica orçamentária e a prudência fiscal ou, ainda, revela desproporcionalidade ou falta de razoabilidade a justificar a atribuição da pecha de inconstitucional.



    5. É competência do legislador, dentro de sua atribuição constitucional, estabelecer, quando da elaboração da Lei Orçamentária, o campo de prioridades a nortear a destinação dos recursos necessários ao financiamento público das campanhas eleitorais, de forma que eventual controle jurisdicional se dá em caráter excepcional, em homenagem ao princípio da separação dos poderes. Precedentes.



    6. Medida cautelar indeferida.